Tribunal: TJDFT
Processo: 0757597-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADOS NO MOMENTO OPORTUNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo, com confirmação da ordem de desocupação e condenação ao pagamento dos valores locatícios em aberto, acrescidos de encargos contratuais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para especificação de provas; e (iii) a possibilidade de abatimento de valores alegadamente pagos e não reconhecidos na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, formulado no bojo das razões recursais, é incabível, por inadequação da via eleita, devendo ser apresentado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta deixa de cumprir a determinação judicial, manifestando diversas vezes no curso do prazo processual sobre outros assuntos, operando-se, com isso, a preclusão consumativa.
5. A comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, quando fundada em prova documental, deve ocorrer no momento processual oportuno, qual seja, na apresentação da contestação, nos termos dos arts. 373, II, e 434 do CPC.
6. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a ausência de comprovação tempestiva dos pagamentos alegados autoriza o reconhecimento dos valores comprovados pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o, 373, inc. II, 434.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717551-56.2019.8.07.0020, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, p. 20.07.2021.